Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Se não se evidencia, de plano, que a prestação de serviços pela agravada foi realizada em condições destoantes ao ajuste contratual e exsurgiu cobrança indevida a ponto de exigir pronta intervenção judicial, revela-se ausente a probabilidade do direito e, por conseguinte, escorreita a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida concernente à suspensão da exigibilidade do débito.

3. Recurso conhecido e desprovido.